Tribunal: STF
Processo: HC 208337
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição 134948/2023 - eDOC 200): O Programa de Extensão Acesso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, por meio de sua Clínica de Direitos Humanos, pede o ingresso no presente feito na qualidade de amicus curiae, o deferimento de realização de sustentação oral e a juntada de memorial. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O pedido de ingresso no feito merece ser acolhido.



    De um lado, tem-se a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    Com efeito, o desate da questão de fundo detém pertinência com as finalidades às quais se dedica o postulante, daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate. No mais, a fundamentação do pedido afigura-se suficiente para demonstrar a representatividade da entidade e, assim, sustentar a admissão desejada.



    Ante o exposto, à luz dessas considerações, e com supedâneo no art. 138 do CPC c/c art. 3º do CPP, defiro o pedido de admissão, na qualidade de amicus curiae, deduzido pelo Programa de Extensão Acesso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, por meio de sua Clínica de Direitos Humanos, sendo-lhe permitido manifestar-se, por escrito ou oralmente, no presente feito (art. 138, § 2º, CPC). 



    À Secretaria para que proceda às anotações e demais providências necessárias.



    Anote-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente